Tribunal: TJBA
Processo: 8020819-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8020819-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s): ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: FAHIEL COMERCIO DE BEBIDAS E ESTIVAS LTDA

Advogado(s):VITOR WIERING DUNHAM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
SUSCITAÇÕES SUPERADAS
. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PREÇO. QUITAÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE GRAVAME. CANCELAMENTO. DEMORA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DO AGENTE FINANCEIRO.
SENTENÇA
MANTI
DA. APELO
S

IM
PROVIDO
S
.

Restam superadas a preliminar de deserção do recurso do 2º Réu e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela 1
a
Ré, quando este foi negado, tendo esta recorrente (1
a
Ré) efetuado o recolhimento do preparo, e aquele (2
o
Réu) complementado o preparo recolhido a menor.

Não padece de nulidade a sentença na qual o julgador, mesmo de forma concisa, indica os motivos de seu convencimento, atendendo ao disposto nos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.
Prelimin
ar rejeitada.

Quitado o preço, é direito do comprador obter a escritura pública do imóvel e obrigação da construtora (porque a tanto se comprometeu contratualmente) e do agente financeiro (o cancelamento da hipoteca depende da quitação da dívida e/ou de manifestação de vontade do credor hipotecário) providenciar à baixa da hipoteca. Caso em que, pago integralmente o valor do imóvel, o gravame não foi cancelado por, pelo menos, um ano.
Sentença
mantida
. Apelo
s

im
provido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020819-03.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros e como apelada FAHIEL COMERCIO DE BEBIDAS E ESTIVAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .